Tribunal: STF
Processo: RE 201572
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-05-30
Data de publicação: 2001-05-30

Ementa:
Os dispositivos constantes dos artigos 195, caput e par
ágrafo 5º e 201, V,
da Constituição Federal  não permitem a interpretação  extensiva do
 artigo 9º, I, da
Lei 7.672/82, do Estado do Rio Grande do Sul. Na esteira da
 jurisprudência dessa
Casa, a extensão automática da pensão ao viúvo, em decorrência do
 falecimento da
esposa-segurada, exige lei específica. Recursos conhecidos e providos.